Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704052-60.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MC BAUCHEMIE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0700025-77.2022.8.07.0018, impetrado por MC BAUCHEMIE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra ato imputado ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 113260543 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu em parte a liminar requerida na inicial, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir da impetrante o pagamento do ICMS-DIFAL, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI no 5464-DF, da ADI no 5469/DF e do RE no 1287019, apenas entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL afirma que, após o julgamento da ADI no 5464-DF, da ADI no 5469/DF e do RE no 1287019, foi editada lei complementar estabelecendo a cobrança do ICMS-DIFAL, de forma que não há qualquer ilegalidade na exação questionada pela impetrante. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para o fim de indeferir a liminar requerida na inicial do mandado de segurança. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Da análise dos autos do processo originário, contata-se que foi prolatada sentença no dia 11/02/2022, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida, para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante o pagamento do DIFAL, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI no 5464-DF, da ADI no 5469/DF e do RE no 1287019, apenas entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1384080, 07026628920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em análise, o agravante pretende, no agravo de instrumento, a reforma da decisão pela qual fora deferida liminar em Mandado de Segurança, cujos efeitos são de natureza provisória e se estenderiam somente até o julgamento do mérito da demanda. Assim, o provimento jurisdicional de mérito exarado no Juízo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse processual em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o exame do recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT.